Tribunal: STF
Processo: Rcl 42530
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamante alega violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, da prestação jurisdicional efetiva (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF/88). Não há indicação de paradigma com efeito vinculante, tampouco demonstração de usurpação da competência do STF. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.